Tribunal: TJDFT
Processo: 0709375-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PROGRESSÃO DE REGIME SEMIABERTO. REQUISITOS LEGAIS. FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA DA PENA. RECURSO PROVIDO.
1. O artigo 122 da Lei de Execução Penal – LEP prevê que os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, para participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social.
2. Em atenção aos princípios da individualização e da ressocialização da pena, bem como a presença dos requisitos legais autorizadores, deve ser deferido o benefício das saídas temporárias.
3. A prisão domiciliar humanitária é compatível com o benefício da saída temporária. Precedente do STJ.
4. Recurso conhecido e provido.